Tribunal: TJMT
Processo: 1040184-69.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040184-69.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINAS FLOREST LTDA - CNPJ: 41.646.900/0001-98 (APELADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE ESCAVADEIRA E CABEÇOTE FLORESTAL. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO MATERIAL PERMANENTE. LEGALIDADE DOS DOCUMENTOS DE TRANSPORTE. RECURSO DESPROVIMENTO. SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.Reexame necessário e apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu segurança para determinar a liberação de escavadeira e cabeçote florestal, retidos sob o argumento de ser inadequada a documentação fiscal. A decisão foi fundamentada na suficiência dos documentos apresentados pela adquirente, conforme legislação do estado de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da apreensão de bens adquiridos de pessoa física não contribuinte do ICMS, com transporte respaldado por documentos previstos na legislação do estado de origem, e a aplicação da Súmula 323/STF ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme decidido no agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a segurança no mandado de segurança, documentação apresentada era suficiente para respaldar o transporte, conforme legislação do Rio Grande do Sul.

4. O fato gerador do ICMS somente ocorre com a entrada do bem no estabelecimento do adquirente, nos termos do art. 3o, XIII, do RICMS/MT.
5. A retenção dos bens configuraria sanção política vedada pela Súmula 323/STF, pois impõe o recolhimento de tributo antes do fato gerador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença ratificada em sede de reexame necessário. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A apreensão de bens adquiridos de pessoa física não contribuinte do ICMS é ilegal quando respaldada por documentos exigidos na legislação do estado de origem. 2. O fato gerador do ICMS se concretiza apenas com a entrada do bem no estabelecimento do adquirente, não se justificando sanções políticas.”

Dispositivos relevantes citados: RICMS/MT, art. 3o, XIII; Súmula 323/STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 323.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Minas Florest Ltda, concedeu a ordem para determinar a liberação de escavadeira e cabeçote florestal retidos por meio do TAD no 1168179-7.

A impetrante afirmou ter adquirido a referida escavadeira com cabeçote florestal pela quantia de R$ 450.000,00, de pessoa física residente no Rio Grande do Sul, alegando que o vendedor estaria isento de emitir nota fiscal por não ser contribuinte.

O Estado de Mato Grosso, em sua fundamentação recursal, alega a inexistência de direito líquido e certo e a regularidade da retenção, argumentando que os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a conformidade fiscal da transação.

Conquanto tenha sido regularmente intimada para apesentar contrarrazões a impetrante/apelada não manifestou conforme certificado no Id. 234684698.

O Procurador Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O ponto central da controvérsia consiste em verificar a legalidade da apreensão de escavadeira e cabeçote florestal adquiridos de pessoa física não contribuinte do ICMS, quando apresentada declaração de transporte prevista na legislação do estado de origem.

Da análise dos autos, observa-se que a impetrante adquiriu o maquinário apreendido da pessoa da Israel João Zondoná, pessoa física domiciliada no Rio Grande do Sul, apresentando para o transporte os seguintes documentos: (a) Declaração de transporte de bens por não contribuintes do ICMS, em conformidade com o que estabelece a legislação do Rio Grande do Sul; (b) DACTE - Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico no 8850;
(c) DAMDFE no 5680; e (d) Instrumento particular de compra e venda.

Ressalte-se que a matéria já foi analisada em caráter liminar no âmbito do agravo de instrumento (no 1026347-70.2023.8.11.0000), no qual o Des. Luiz Carlos da Costa concedeu tutela recursal para liberar o bem, sob o fundamento de que "
não se verifica a existência de transporte de maquinário desacompanhado de documentação fiscal, pelo que não se poderia admitir, à primeira vista, a apreensão do maquinário, ao argumento de que o documento fiscal é inidôneo ou inexiste
".

Nesse contexto, o vendedor, por ser pessoa física não contribuinte do ICMS, está desobrigado de emitir nota fiscal no estado de origem. Assim, a declaração de transporte apresentada é suficiente para respaldar o transporte, conforme prevê a legislação vigente no Rio Grande do Sul.

Oportuno destacar que, tal como consignado na sentença recorrida, na hipótese dos autos não se aplica o entendimento firmado no IRDR IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000 TEMA 2, desse Eg. Tribunal de Justiça, segundo o qual
"Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadorias que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) pela ausência de documentação fiscal; b) pela inexistência de recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão de regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.".

Isso porque, tal como consignado na sentença, “não obstante o consignado no termo de apreensão, o veículo apreendido estava sendo transportado para prestação de serviços, conforme se verifica do DACTE n. 8850 emitido em 07/10/2023 e instrumento particular de compra e venda de maquinários usados, inexistindo razão para apreensão, tampouco manutenção da apreensão (Id. 132563835 – Pág. 13/16).

Ademais, nos termos do art. 3o, XIII, do RICMS/MT, o fato gerador do ICMS e, consequentemente, a obrigação de emissão de nota fiscal de entrada pelo comprador, somente se concretizam no momento da entrada do bem em seu estabelecimento.

O referido dispositivo dispõe que:

"Art. 3° Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:
XIII – da entrada no território deste Estado de bem ou mercadoria oriundos de outra unidade federada, adquiridos por contribuinte do imposto e destinados ao seu uso ou consumo ou à integração ao seu ativo imobilizado; (Redação dada pelo Decreto no 649/2023)”

Na hipótese dos autos, o transporte foi realizado de acordo com a documentação exigida, inexistindo infração material de caráter permanente que justificasse a apreensão do maquinário.

Inclusive, o agravo de instrumento reconheceu que "a apreensão dos maquinários não visava à cessação de infração material de efeitos permanentes, porque existe documento fiscal idôneo a acobertar a operação".

Nesse passo, manter a retenção dos bens equivaleria a impor uma sanção política, com o objetivo de obrigar o contribuinte a realizar o recolhimento do tributo antes mesmo da ocorrência do fato gerador, o que contraria frontalmente a Súmula 323 do STF.

Diante do exposto, em sede de reexame necessário, RATIFICO a sentença e nego provimento ao apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025